Tribunal: TJES
Processo: 5020057-05.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020057-05.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENA DOS SANTOS
RECORRIDO: COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020057-05.2023.8.08.0048

Recorrente:
MARILENA DOS SANTOS

Recorridos:
COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO ESPIRITO SANTO e AGIBANK - ALL RIGHTS RESERVED - BANCO AGIBANK S.A

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA NÃO AUTORIZADA. RELATA A AUTORA TER RECEBIDO LIGAÇÃO TELEFÔNICA POR UMA PESSOA PASSANDO-SE POR FUNCIONÁRIO DO BANCO SICOOB DE SÃO MATEUS, INDAGANDO-LHE SE HAVIA REALIZADO UM EMPRÉSTIMO NO VALOR DE R$2.500,00. AFIRMA TER NEGADO QUALQUER TRANSAÇÃO EM SEU NOME, MOMENTO EM QUE SOLICITARAM A AUTORA QUE ENTRASSE NO APLICATIVO DO BANCO PARA DESFAZER A SUPOSTA AUTORIZAÇÃO. AO VERIFICAR SUA CONTA, IDENTIFICOU QUE HAVIA SIDO RETIRADO O VALOR DE R$1.900,00, MOMENTO EM QUE PERCEBEU TER CAÍDO EM UM GOLPE POR MEIO DO APLICATIVO.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. DEFERIU A RESTITUIÇÃO DO VALOR A TÍTULO DE DANO MATERIAL E INDEFERIU O PEDIDO DE DANO MORAL.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA AUTORA, NO QUAL PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE OBTER INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
CONTRARRAZÕES
APRESENTADAS PELO
BANCO AGIBANK S.A, EM QUE SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. NO MÉRITO, REQUER SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTENTADO PELA AUTORA.

DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR TENDO EM VISTA QUE SE ENCONTRA DEVIDAMENTE REJEITADA NO COMANDO SENTENCIAL, NÃO HAVENDO QUALQUER REPARO A SER REALIZADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
FALHA NA SEGURANÇA DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CC. SÚMULA 479 DO STJ. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA DO BANCO, QUE ACATOU A TRANSAÇÃO REALIZADA POR TERCEIRO, FALSÁRIO. AUTORA QUE SOFREU ACESSO EM SUA CONTA CORRENTE POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR, QUE FOI FRAUDULENTAMENTE PERSONIFICADO POR TERCEIRO.

O DANO MATERIAL DECORRE DA EFETUAÇÃO DA TRANSAÇÃO PELO FALSÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS RISCOS DO NEGÓCIO AO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DO
STATUS QUO ANTE
COM A REPARAÇÃO INTEGRAL DOS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CORRENTISTA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO.

INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. MERO PREJUÍZO PATRIMONIAL SEM REFLEXOS NA ESFERA MORAL. CONCURSO PRÉVIO DE CONDUTA DO CONSUMIDOR NA FACILITAÇÃO DO DANO. PREJUÍZOS QUE SERÃO SUPORTADOS PELO FORNECEDOR, TAMBÉM VITIMADO PELO EVENTO.

SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE, CONTUDO,
SUSPENSA FRENTE A CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA
EM FAVOR DA RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)